Tribunal: STF
Processo: Rcl 71532
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão de negativa de seguimento à reclamação, ante a conformidade com a orientação firmada na ADC 58.



    2. A parte embargante diz configurada omissão decorrente da ausência de manifestação acerca do pedido de concessão de gratuidade da justiça.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de gratuidade da justiça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não tendo sido analisado o pedido de justiça gratuita, cumpre sanar a omissão, para deferir o pedido de concessão do benefício.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando-se a omissão, deferir o benefício de gratuidade da justiça.